Tribunal: TJSP
Processo: 2108448-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de taxa associativa. Extinção da ação em relação à agravada, por ilegitimidade passiva. Apelo interposto pela agravante. Acordo posterior celebrado entre as partes. Juízo a quo que deixou de homologar a transação. Reforma. Direitos disponíveis. Ausência de óbice legal/jurídico à chancela da composição amigável. Homologação, ainda, do pedido de desistência

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de taxa associativa. Extinção da ação em relação à agravada, por ilegitimidade passiva. Apelo interposto pela agravante. Acordo posterior celebrado entre as partes. Juízo a quo que deixou de homologar a transação. Reforma. Direitos disponíveis. Ausência de óbice legal/jurídico à chancela da composição amigável. Homologação, ainda, do pedido de desistência de parte do apelo, nos termos do artigo 998 do CPC. Recurso provido.